Tribunal: TJSP
Processo: 2136342-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Impugnação de postagem em página do facebook. Pretensão de retirada do post, sob pena de multa diária. Tutela indeferida. Decisão mantida. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis. O contraditório trará a postura da agravante que num primeiro momento não teria acatado à reclamação

Ementa:
Tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Impugnação de postagem em página do facebook. Pretensão de retirada do post, sob pena de multa diária. Tutela indeferida. Decisão mantida. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis. O contraditório trará a postura da agravante que num primeiro momento não teria acatado à reclamação da agravada e, depois, ainda não se sabe o desenrolar, cuja natureza servirá de grande auxílio para o deslinde desta pretensão. Decisão poderá ser revista após a formação do contraditório ou no curso da instrução. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136342-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
LUCELENA BERTINI PAIVA, é agravada BEATRIZ MININEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.213
Agravo de Instrumento No: 2136342-86.2020.8.26.0000
COMARCA: São Carlos
Agravante: LUCELENA BERTINI PAIVA
Agravado: BEATRIZ MININEL
Tutela
provisória
antecipada
em
caráter
antecedente. Impugnação de postagem em página do
facebook. Pretensão de retirada do post, sob pena
de
multa
diária.
Tutela
indeferida.
Decisão
mantida. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de
cognição sumária, a presença dos pressupostos
legais exigíveis. O contraditório trará a postura da
agravante que num primeiro momento não teria
acatado à reclamação da agravada e, depois, ainda
não se sabe o desenrolar, cuja natureza servirá de
grande auxílio para o deslinde desta pretensão.
Decisão poderá ser revista após a formação do
contraditório ou no curso da instrução. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 21/22 que indeferiu a tutela provisória antecipada em
caráter antecedente e facultou à autora emendar a petição inicial,
nos termos previstos no artigo 303, § 6o, do CPC, em 5 dias, sob
pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Recorre a autora.
Sustenta, em resumo, que se houve algum
problema na troca cabia à ré procurar o seu estabelecimento para
solucionar a questão; que a ré lançou publicação ofensiva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extremamente prejudicial em página do facebook (“onde ir onde
não ir”); que a postagem tomou proporção negativa sem igual, com
diversos comentários e curtidas; que a postagem causou enorme
degradação à imagem da loja, refletindo nas vendas; que a
concessão da tutela de urgência visa estancar os prejuízos causados
com a publicação; abuso no direito de reclamar; que a atitude da ré
feriu a imagem e a honra do estabelecimento e de sua proprietária;
reversibilidade da tutela; que a ré tem direito de expor seu
pensamento, porém deve fazê-lo com prudência, podendo ser
responsabilizada pelos excessos que venha a cometer; por fim, quer
a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a reforma da decisão
para que a postagem impugnada seja retirada do ar, sob pena de
multa diária.
A liminar foi indeferida, fls. 28/29.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado e preparado
(fls. 25/26). Passa-se, desde logo, ao julgamento do instrumento
ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de tutela provisória antecipada em
caráter antecedente.
Insurge-se a autora, ora agravante, contra a
seguinte postagem realizada pela ré, ora agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ONDE NÃO IR...loja donna florinda!!
Esses dias eu fiz uma compra lá, mas como não
podia provar, tive que comprar sem provar, mas como podia
devolver, não vi problema. Hoje fui fazer a troca e me
roubaram 20 reais, tudo bem é pouco, mas a atitude da loja foi
péssima. O que aconteceu foi que na peça estava dizendo que
a vista era um valor e a prazo era outro, como eu estava com
pressa acabei não reparando, até porque eu confiava na loja.
Quando cheguei em vi que tinham me cobrado o valor a prazo
(10 reais em cada peça!!!) sendo que eu paguei no débito, mas
foi a vista!!!liguei lá loja e me disseram que não podiam fazer
nada!!”.
Alega, em síntese, que a publicação é ofensiva e
causou enorme efeito negativo à imagem da loja e de sua
proprietária, acusando-a de crime de roubo, refletindo nas vendas.
Deste modo, pugnou pela “concessão da tutela
provisória de urgência, nos termos do art. 297 do CPC, no sentido de
intimar a ré, BEATRIZ MININEL, pelo telefone (16) 9-9205-0984, e a
empresa facebook, através do cartório deste juízo, pelo link
https://www.facebook.com/records/login/, enviando cópia da decisão de
urgência, para que a mesma retire do ar a postagem da requerida da
página
“onde
ir
onde
não
ir”
(https://www.facebook.com/groups/916826338392994), onde se localizam
as ofensas realizadas pela requerida”.
Em seguida, veio a decisão agravada, in verbis:
“Lucelena Bertini Paiva (Donna Florinda) ingressou
com ação contra Beatriz Mininel, pedindo Tutela Antecipada
Antecedente, consistente em excluir de rede social publicação
promovida pela ré, de cunho ofensivo.
A narrativa da autora não permite entrever, de
plano, uma acusação infundada de iniciativa da ré, senão o
registro de opinião pessoal a respeito do resultado de relação
comercial, que considerou danosa para si mesma.
Depreende-se, do quanto exposto, que a ré adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos e constatou depois o pagamento excessivo, superior
àquele que, na sua opinião, deveria pagar, pois anunciado na
respectiva etiqueta, deparando-se com negativa da lojista. A
insatisfação gerou uma publicação em rede social, relatando o
ocorrido, sobretudo a convicção de que houve recusa à
devolução do excesso. O verbo empregado pode ser forte mas
o texto explica o que se passou: Hoje fui fazer a troca e me
roubaram 20 reais, tudo bem é pouco, mas a atitude da loja foi
péssima. O que aconteceu foi que na peça estava dizendo que a vista
era um valore a prazo era outro, como eu estava com pressa acabei
não reparando, até porque eu confiava na loja. Quando cheguei em
vi que tinham me cobrado o valor a prazo (10 reais em cada peça!!!)
sendo que eu paguei no débito, mas foi a vista!!! liguei lá loja e me
disseram que não podiam fazer nada!!
Não houve acusação da prática de crime de roubo, é
óbvio.
A ré externou firme convicção de que enfrentou em
prejuízo, pois pagou preço superior àquele anunciado na
etiqueta do produto.
A petição inicial não refere a devolução do valor
nem justifica ter havido algum erro de apreciação da
consumidora, na análise do preço do produto. Portanto, não se
pode dizer incorreta a insatisfação.
Destarte, não entrevejo plausibilidade no argumento
da autora, pois a pretendida ordem de remoção da publicação
afetará o exercício de um livre direito de manifestação e de
crítica quanto à atividade daquela, especialmente quanto à
política de venda de seus produtos. Não se pode coactar a
liberdade de expressão, direito constitucionalmente previsto.
E a autora não está imune a crítica, salvo se improcedente a
queixa, o que não se depreende da narrativa.
Indefiro a tutela provisória e faculto à autora
emendar a petição inicial, nos termos previstos no artigo 303,
§ 6o, do NCPC, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito. Int.”.
Irresignada, recorre a autora, daí o presente
recurso.
A questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inviável nesta sede o exame aprofundado da controvérsia, sob pena
de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um grau
de jurisdição.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Comentando o respectivo dispositivo legal, ensina
a doutrina: “[...] 3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: 'periculum in mora'. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in mora', segundo
expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era
exigido, no sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida
cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos
para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni iuris'. Também
é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito
por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência visa
assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de
execução [...]. 5. Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus
boni iuris' e o 'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela
concessão ou não da tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É
certo que existe certa dose de subjetividade na aferição da existência da
existência dos requisitos objetivos para a concessão. Mas não menos
certo é que não se pode falar em poder discricionário do juiz nesses
casos, pois não lhe são dados pela lei mais de um caminho igualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legítimo, mas apenas um [...]” (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil, Novo
CPC. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 857/858).
Na hipótese, em que pese a combatividade da
agravante, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a
presença desses pressupostos legais.
De um lado, temos o direito à inviolabilidade da
imagem e da honra da agravante e, de outro, o direito de livre
manifestação do pensamento da agravada.
Em
princípio,
a
expressão
utilizada
pela
agravada “me roubaram 20 reais”, reclamação contundente, poderia
se mostrar um tanto inadequada por associar a violência, abuso e
agir de modo ilícito, enganoso ou mediante fraude premeditada.
Se houve a sensação de ter sido lesada, pelo que
se extrai da postagem, esta palavra teria sido bem mais adequada
para uma desavença comercial sobre preço à vista ou a prazo, feito
o pagamento com cartão de débito.
Justamente por isso não se entrevê efetivamente,
neste momento processual, os requisitos necessários porquanto o
contraditório trará a postura da agravante que num primeiro
momento não teria acatado à reclamação da agravada e, depois,
ainda não se sabe o desenrolar, cuja natureza servirá de grande
auxílio para o deslinde desta pretensão.
Outrossim, não se demonstrou, de antemão, o
periculum in mora, ausente qualquer revelação mínima de prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com impacto nas vendas, como alegado (fl. 07).
Ressalte-se, por fim, que extrapola os limites
desta irresignação a cognição exauriente e detalhada da
controvérsia com enfrentamento de todos os dispositivos legais
citados na minuta recursal. A concessão da tutela provisória de
urgência é medida excepcional
admitida inaudita altera parte
apenas quando não há tempo hábil para ouvir a parte contrária ou
quando dessa integração possa resultar a ineficácia da medida;
situações não presentes no caso concreto. De todo modo, a decisão
poderá ser revista após a formação do contraditório ou no curso da
instrução.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator